Tribunal: TJSP
Processo: 1004773-36.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA – VEÍCULO ROUBADO – SEGURADORA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO JÁ QUE ESTES SUPERAM O VALOR DO AUTOMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE É CRISTALINA QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A PROPRIEDADE DO SEGURADO BEM COMO A QUITAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA – VEÍCULO ROUBADO – SEGURADORA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO JÁ QUE ESTES SUPERAM O VALOR DO AUTOMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE É CRISTALINA QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A PROPRIEDADE DO SEGURADO BEM COMO A QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES AO SINISTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.